Tribunal: TJDFT
Processo: 0000705-03.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. CONDENAÇÃO PRÉVIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das situações previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

3. Não há majoração de honorários de advogado em sede recursal no caso de desprovimento do recurso interposto pela parte vencedora da demanda originária. 3.1. A condenação ao pagamento de honorários recursais depende da fixação de honorários de sucumbência pelo Juízo singular.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.